Tribunal: TJBA
Processo: 8118950-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118950-13.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: SCANK GRUPO DE APOIO EM EVENTOS LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de execução de pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. Além disso, deve a fazenda pública se atentar a necessidade de prévio protesto do título, salvo se existirem motivos de eficiência administrativa comprovados com fulcro no art. 3º da resolução nº 547 do CNJ. 3. In casu, no momento de propositura da execução fiscal, nos termos do critério temporal estabelecido pela resolução n. 547 do CNJ, o valor atribuído à execução originária é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Na espécie, observa-se que desde o julgamento do recurso extraordinário nº 1355208/SC que fixou a tese relativa ao Tema 1.184 de repercussão geral, chanceladas por unanimidade em 19/12/2023, o município não comprovou ter adotado as medidas administrativas exigidas de enquadramento ao tema ou que justificasse a modificação da sentença. 5. Em linha de desfecho, quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), é forçoso reconhecer a ausência de qualquer ofensa à esfera jurídico-processual da parte agravante, na medida em que se trata da aplicação de tese jurídica consolidada, cuja publicidade e eficácia vinculante dispensam intimação específica para manifestação. 6. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 7. Ademais, ao considerar que o presente recurso veicula insurgência manifestamente desprovida, deve-se aplicar a norma contida no §4º do art. 1.021, do Código de Processo Civil, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA